Tribunal: TJMT
Processo: 1024820-11.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024820-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NATA MALLMANN RIBAS - CNPJ: 16.793.081/0001-64 (APELANTE), ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - CPF: 021.349.070-61 (ADVOGADO), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), NATA MALLMANN RIBAS - CPF: 013.489.430-84 (APELANTE), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), NATA MALLMANN RIBAS - CPF: 013.489.430-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a sentença que se funda em provas ou alegações não previamente impugnadas pela parte prejudicada, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024820-11.2022.8.11.0003

APELANTE:

NATA MALLMANN RIBAS

APELADA:

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATA MALLMANN RIBAS
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº. 1024820-11.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face de
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que o juízo indeferiu a realização de provas postuladas pelo autor, como envio de ofícios às concessionárias para comprovar a existência de pedágios na rota.

Afirma que a parte autora não teve oportunidade de se manifestar sobre a contestação da ré, na qual esta alegou inexistência de pedágios em uma das rotas.

Salienta que a sentença apontou que a parte autora não comprovou adequadamente a existência de pedágios em todas as rotas, mas a apelante alegou que a obrigação de comprovar a antecipação do vale-pedágio é da apelada.

Alega que foi discutido que a ré admitiu que os valores de pedágio foram incluídos/embutidos no frete, prática vedada pela Lei nº. 10.209/2001.

Explica que a exclusividade do transporte referida pela Lei nº. 10.209/2001 não implica que o transportador tenha que trabalhar exclusivamente para uma única empresa em todos os seus serviços. Diz que a exclusividade diz respeito ao transporte específico contratado, ou seja, a carga transportada naquele trajeto foi destinada a um único contratante (embarcar ou cliente) e o transporte foi realizado para apenas um embarcador durante aquele frete.

Sustenta que, para que o vale-pedágio seja obrigatório, é necessário que o frete seja contratado por apenas um embarcador para o trajeto específico. Caso contrário, se houver mais de um embarcador (carga fracionada), a lei isenta o contratante dessa obrigação.

Esclarece que comprovou a exclusividade do transporte e a existência de pedágios na rota, em contrapartida, a apelada não apresentou comprovantes de adiantamento do vale-pedágio, violando normas cogentes.

Cita decisões do STJ e de Tribunais regionais que reforçam a obrigatoriedade de adiantamento do vale-pedágio e a aplicação de penalidade pelo descumprimento.

Forte nesses argumentos, pugna inicialmente para anular a sentença de primeiro grau, permitindo nova instrução probatória, ou para reconhecer a violação à Lei nº. 10.209/2001 pela apelada, condenando-a ao pagamento dos valores devidos (Id. 247537179).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os pedidos de expedição de ofícios para comprovação de trânsito em rodovias pedagiadas eram desnecessários, pois as concessionárias não mantêm registros específicos de veículos que trafegaram por suas rodovias em períodos tão remotos.

Aponta que a apelante poderia comprovar suas alegações mediante a apresentação de comprovantes de pagamento de pedágios, o que não ocorreu.

Ressalta que não houve inovação pela apelada que justificasse a necessidade de réplica, pois apenas sustentou a ausência de provas pela apelante, conforme art. 350 do CPC.

Reitera que a apelante não demonstrou a existência de praças de pedágio na rota no período alegado; os valores pagos ou efetivamente despendidos com pedágios e o trajeto exato percorrido. Alega que a única comprovação apresentada foi o contrato de transporte, insuficiente para estabelecer o direito pleiteado.

Assevera que demonstrou que na rota de um dos trajetos mencionados (Santa Rita do Trivelato/MT - Itiquira/MT) não existia praça de pedágio na data apontada (09/08/2013). Aduz que no segundo trajeto, a apelante não especificou detalhes suficientes para análise.

Cita precedentes judiciais que reforçam que o ônus de comprovação do pagamento de pedágios é do transportador. Enfatiza que, na ausência de provas, a penalidade prevista na Lei nº. 10.209/2001 não é aplicável, razão pela qual pede a manutenção da sentença com a majoração dos honorários de sucumbência, conforme o art. 85, §11, do CPC (Id. 247537181).

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 247861667).

Na peça Id. 256410160, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
NATA MALLMANN RIBAS
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA.
, buscando o recebimento de indenização prevista no artigo 8º da Lei nº. 10.209/2001, decorrente da não antecipação de vale-pedágio para a realização de fretes contratados.

O autor comprovou a contratação do serviço de transporte de mercadorias entre Santa Rita do Trivelato/MT e Itiquira/MT, realizado em 09/08/2013, mediante a apresentação do documento anexado ao Id. 247536690.

A empresa demandada apresentou contestação, arguindo, dentre outros pontos, a não comprovação da existência de postos de pedágio na rota indicada pela parte autora, a não autorizar a indenização postulada.

Depois disso, o Magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Não se conformando com o teor da sentença a parte autora apelante interpõe este apelo, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, por não ter sido previamente intimada a impugnar a contestação apresentada pela ré.

Pois bem. Compulsando-se os autos, verifico que de fato a parte autora não foi intimada para apresentar impugnação à peça contestatória.

É certo que o Código de Processo Civil privilegia a ampla defesa e o contraditório, princípios que integram o devido processo legal, devendo sempre ser oportunizado às partes a manifestação nos autos, principalmente sobre fatos e fundamentos novos que venham a surgir no curso da lide, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

No presente caso, tem-se que, em sede de contestação, a requerida apelada sustentou, dentre outros pontos, que no primeiro trajeto (Santa Rita do Trivelato/MT a Itiquira/MT) não havia praças de pedágio em 2013, conforme comprovado por documentos e fontes oficiais (que somente começou a ser cobrado em 06/09/2015), pedido este que foi atendido na sentença recorrida, sem, contudo, conceder à parte autora apelante oportunidade de impugná-lo.

Sendo assim, temos que se caracteriza o cerceamento de defesa quando o juiz deixar de conceder à parte autora a oportunidade de apresentar impugnação à contestação, sobretudo porque o referido documento acostado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

Logo, torna-se imperiosa a desconstituição da r. sentença, a fim de que a parte autora recorrente seja intimada para impugnar a contestação e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

A propósito, nesse mesmo sentido já tive a oportunidade de me pronunciar em caso correlato, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência
.”
(TJ-MT 10008334020218110080 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, § 1º, DO CPC –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o que preconiza o art. 437, § 1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.”
(TJ-MT - AC: 10018969020198110009, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA
– VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência
.”
(TJ-MT 10021527820208110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes com o retorno dos autos à origem, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para que a parte autora recorrente seja intimada para impugnar a contestação e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024